Tribunal: TJDFT
Processo: 0723409-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723409-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIC CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: MARIA DE JESUS ARAUJO DAS NEVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CIC CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra a decisão proferida pela 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos de cumprimento de sentença, n. 0015547-91.2012.8.07.0001 (iniciado por MARIA DE JESUS ARAUJO DAS NEVES), decisão com o seguinte teor: “INDEFIRO o requerimento apresentado pelo atual advogado da devedora, porquanto inexiste nulidade passível de ser reconhecida, haja vista que a representação processual restou regular, a considerar que o anterior patrono está vinculado nos autos desde ID. 35464189. No caso, deixou-se de impugnar qualquer dos atos processuais precedentes, seja pelo conteúdo e pela correlata publicação deles. Aliás, o fato de o patrono, segundo se alega, não ter representado de forma condizente a empresa ré, isso não leva ou indica vício processual capaz de ser revisto ou até mesmo declarado nulo. Pelo contrário, a mora ou não atuação profissional pelo advogado contratado integra o ônus da parte de livre escolha, no mercado profissional, de profissional de sua plena confiança para, no caso, realizar a defesa e proteção do direito pessoal. Impertinente, portando, a instauração do alegado pedido de falsidade documental, pois não se indicou elementos ou mesmo documentação capaz, a título de comparação, para identificar a viciada assinatura no instrumento de procuração. A matéria, outrossim, comporta necessária instrução, o que não poderia ser delineada nestes autos por se tratar de matéria estranha e que envolve anteriores procuradores constituídos pela devedora, sem qualquer liame de macular a pretensão executiva, própria deste cumprimento de sentença. Nada impede, outrossim, que a devedora busque, em ação própria, arguir a dita fraude documental e postular indicada indenização pelo patrocínio ineficiente ou mesmo indevido. A tramitação, válido frisar, encontra-se em ordem. Prosseguindo, cumpra-se decisão ID. 107032727 - item 3 e seguintes. Lavre-se Termo de Penhora e expeça-se Mandado de avaliação. Sem prejuízo, INTIME-SE o Terceiro SINEY para, em 15 dias, manifestar se persiste interesse na lide. Caso contrário, promova-se a sua exclusão da demanda. Intimem-se.” (ID 128849064 - autos originários) - grifei Nas razões (ID 37319464), afirma o agravante que “( ) sobre a dita falta de impugnação dos atos precedentes a procuração falsa juntada no ID. 35464189, esta foi justamente a primeira alegação da requerida/agravante no pedido originário. Veja Exa., a comunicação irregular de renúncia dos poderes foi encaminhada para um e-mail que JAMAIS foi utilizado pela requerida, endereço de e-mail este sem qualquer indicação em sitio eletrônico, procuração ou outro meio idôneo de validação. A nulidade que se busca arguir, portanto, é a partir de então, e não precedente. Daí o primeiro ponto de reforma da decisão, que parece descompassada com o pedido e a causa de pedir das nulidades. Veja Exa., a procuração que se busca anular é justamente aquela juntada no ID. 35464189, que foi precedida de uma renúncia irregular e com assinatura falsa! ( ) No art. 76, por sua vez, resta impositiva a suspensão da marcha processual no caso de irregularidade na representação de qualquer das partes ( ) Ora, se não bastasse a encenada renúncia apresentada no ID. 35464148 – olvidada pelo magistrado de piso -, que por si só já enseja a nulidade de todos os atos subsequentes, no ID. 35464189 agravou-se a situação – até recentemente de total desconhecimento da requerida e seus sócios – quando foi juntado instrumento de procuração falso para patrocínio dos interesses da requerida. ( ) a ausência de representação torna nulos os atos subsequentes do processo, impondo a intimação específica para sua regularização e retomada da marcha processual desde então, neste sentido são os precedentes deste Egrégio TJDFT. ( ) tanto pela irregular renúncia de mandato, quanto pela falsidade da procuração, o pleito da requerida/agravante merece acolhida para reconhecer a nulidade ou, minimamente, ensejar a instauração de incidente de falsidade. ( ) quanto ao dito fundamento de que a atuação leniente do patrono não gera nulidade, este não foi o pleito da requerida/agravante, o que se argumentou foi que a irregular renúncia e o instrumento de procuração falso geraram um abandono do feito. Veja Exa., o pedido de nulidade foi formulado, ESPECIFICAMENTE na irregularidade da renúncia e na falsidade da procuração.” (ID37319464, pp. 8 a 12) - grifei. Aduz que “( ) sobre a ausência de elementos para ‘identificar a viciada assinatura no instrumento de procuração’, entende a requerida/agravada que a assertiva também não se sustenta. Assim como neste recurso, foi reproduzido na petição na 1a instância - e indicado o ID - tanto a assinatura falsa, quanto o contrato social (que confere poderes exclusivos ao administrador), quanto a real assinatura do administrador (constante do contrato social autenticado). Ora, é o flagrante indício para declarar a falsidade, ou no mínimo evidência suficiente para instaurar o incidente de falsidade (art. 430 – CPC), onde se poderá atestar a regularidade do instrumento de procuração. Daí porque deve ser também reformada no ponto a decisão recorrida, que rejeitou o pleito da requerida/agravante. ( ) sob a culpa exclusiva de sucessivas nulidades perpetradas nos autos – e olvidadas pelo magistrado de piso -, a requerida (vítima do desconhecimento) teve maculado o direito à representação processual e ao regular desenvolvimento do feito, tornando todos os atos subsequentes nulos de pleno direito. Sem que pudesse se manifestar, teve seu patrimônio constrito, suas contas bancárias vilipendiadas e agora, ao cabo, está sendo responsabilizada regressivamente por um ato que sequer tinha conhecimento (leilão de imóvel que já tinha vendido anos atrás!). ( ) as razões de decidir que fundamentaram a rejeição do pedido de nulidade são descompassadas com o fundamento dos pedidos e devem ser reformadas pelo este Egrégio Tribunal, para reconhecer a nulidade da renúncia apresentada pelo seu antigo patrono, a falsidade da procuração juntada, a nulidade dos atos subsequentes e, após, determinar a retomada da marcha processual.” (ID37319464, pp. 12 e 13) - grifei. Ao final, requer: “( ) 2- O deferimento liminar da antecipação da tutela recursal para sustar a decisão recorrida, e determinar a suspensão do processo originário. 3- O acolhimento das razões para receber e dar provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e reconhecer: i. A nulidade da renúncia ID. 35464148; ii. A nulidade da procuração juntada no ID 35464189, ou, alternativamente, o deferimento da instauração de incidente de falsidade documental; iii. A nulidade dos atos subsequentes a nulidade reconhecida e a retomada da marcha processual; 4- A condenação da agravada no pagamento de honorários sucumbenciais por equidade, dado a impossibilidade de arbitrar valor ao presente expediente – debate exclusivamente de direito-.” (ID37319464, p. 14) – grifei. Preparo recolhido (ID 37320227). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença, ID 128849064 - origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, a agravante alega ter havido renúncia irregular do mandato pelo advogado constituído nos autos e também a juntada de procuração falsa (constituição de novo patrono sem o conhecimento da pessoa jurídica executada). E requer o “deferimento liminar da antecipação da tutela recursal para sustar a decisão recorrida, e determinar a suspensão do processo originário” e reforma da decisão para declarar a “nulidade da renúncia ID. 35464148”; “nulidade da procuração juntada no ID 35464189, ou, alternativamente, o deferimento da instauração de incidente de falsidade documental”; “nulidade dos atos subsequentes a nulidade reconhecida e a retomada da marcha processual.” O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Para melhor compreender a questão posta, faz-se breve relato dos atos praticados nos autos até a comunicação de renúncia do advogado nos autos. Na origem, MARIA DE JESUS ARAUJO DAS NEVES (agravada) iniciou cumprimento de sentença em face de CIC CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (agravante). Em sentença foi julgado parcialmente procedente para rescindir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado pelas partes e condenar a construtora a restituir a quantia desembolsada pela compradora, ressalvada a retenção do percentual de 10% do montante como indenização à construtora. Com o transito em julgado da sentença (19/09/2014 - ID35463870), MARIA DE JESUS ARAUJO DAS NEVES (agravada), em 11/02/2015, requereu a liquidação de sentença (ID 35463904 - origem) em relação à restituição das parcelas pagas, apontando o valor exequendo de R$ 88.443,74 (ID35463911 - origem). CIC CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (agravante) impugnou o cumprimento de sentença e, em 29/01/2016, requereu a substituição do nome do seu patrono na capa dos autos para constar o nome de Rodrigo da Rocha Lima Borges, OAB/DF 14.756 (ID 35463974 - origem), o que atendido pelo magistrado a quo, que determinou a modificação do nome do patrono da agravante na capa dos autos, conforme procuração de ID 35463842 e 35463851 – origem. A fase de liquidação de sentença transcorreu regularmente e, em 01/11/2016, o Juízo determinou a intimação da executada para o pagamento do débito (ID 35464110 - origem). Em 07/12/2016, certificou-se o não ter havido pagamento (ID35464124, p.6 – origem) e, em 30/01/2017, certificou-se o transcurso do prazo em branco ao agravante para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença (ID 35464124, p.7 - origem). Em 16/03/2017, MARIA DE JESUS ARAUJO DAS NEVES (agravada) manifestou-se, pedindo a penhora online de valor suficiente para pagar a dívida, penhora de bem imóvel Kit n. 906 e vaga de garagem n. 62 SS, Bloco A, Lote 03, Rua das Figueiras, Águas Claras/DF, e a inclusão do nome do agravante em cadastro de inadimplentes (ID35464137 – origem). Em 03/04/2017, o até então patrono da agravante, Rodrigo da Rocha Lima Borges, OAB/DF n. 14.756, informou renúncia ao mandato (ID 35464148 – origem), acostando arquivo com imagem de um e-mail datado de 05/04/2017, cujo endereço de entrega é construtoracic@ig.com.br, com o seguinte conteúdo: “Venho pela presente, informar que estou renunciando ao mandato procuratório por motivos de foro íntimo. Este e-mail servirá de comprovante da intimação da empresa” (ID 35464151, p.1 - origem). Em 10/04/2017, foi certificada a intimação a CIC CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (agravante) para regularizar sua representação processual (ID 35464151, p.2 - origem), cujo mandado de intimação, ainda em autos físicos, consta no ID 35464156 – origem. Em 17/05/2017, certificou-se a juntada de AR cumprido, intimado o agravante da necessidade de regularizar sua representação processual (ID 35464160, p. 3 - origem). Em 06/06/2017, certificou-se o transcurso do prazo em branco e o não pagamento do débito (ID 35464160, p. 4 – origem). Após, em 07/06/2017, o magistrado a quo chamou o feito à ordem e determinou novamente a intimação da executada no endereço constante dos autos para regularizar a representação processual: “Chamo o feito à ordem. Verifico que quando do recebimento do cumprimento de sentença à fl. 240 a parte executada tinha advogado constituído nos autos. Todavia, constou da decisão que a intimação da parte deveria se dar por carta com aviso de recebimento. Demais disso, o AR de fls. 255/256 retornou sem cumprimento com a informação de ‘Mudou-se’, consoante certidão de fl. 261, a qual reputou intimada a executada nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC. Constato, ainda, que o patrono da executada renunciou à fl. 257, após a prolação da decisão acima referida e, encaminhado AR para regularização processual (fl. 260), o mesmo diligenciado anteriormente pelos Correios com resultado ‘Mudou-se’. Nesse passo, entendo que há evidente prejuízo à parte executada, porquanto não foi regularmente intimada para cumprimento de sentença, que deveria se dar por publicação no DJe, sendo certificado à fl. 263 que seu prazo transcorreu ‘in albis’. Isto posto, reputo inválida a intimação certificada à fl. 261. Ante a ausência de regularização da representação processual, determino a intimação da requerida, no endereço informado na exordial, para cumprimento da decisão de fl. 240.” (ID 35464168 – origem) - grifei Sobreveio o novo AR de intimação do agravante (ID35464183, p. 2 - origem), cumprido, conforme certidão de ID 35464183, p. 3 – origem do dia 27/06/2017, assim como a respectiva certidão, datada de 21/07/2017: “Certifico e dou fé que, não obstante regularmente intimada, conforme ( ) certidão de publicação da pauta/ ( x) ‘ar’ de folhas 265-verso, a parte executada deixou transcorrer IN ALBIS seu prazo, NÃO pagando espontaneamente/voluntariamente o valor devido do cumprimento de sentença. Dies a quo para o cumprimento: 28/06/2017 Dies ad quem para cumprimento: 18/07/2017 Fica a parte executada intimada de que houve o transcurso do prazo voluntário. Dessa forma, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do art. 525 do NCPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. ( )” (ID 35464183, p. 4 – origem) - grifei Em 14/08/2017, nova certidão (ID 35464183, p. 6 - origem) no sentido de não apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Em 15/08/2017, CIC CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (agravante) peticionou, pugnando pela nulidade de sua intimação: “Nota-se, Excelência, que o Mandado de Citação/Intimação emitido ao Executado e acostado aos autos, está com vício insanável na sua constituição, diligências e consumação pelos funcionários dos Correios, pois o Aviso de Recebimento foi assinado por pessoa descredenciada e desqualificada para tanto, haja vista que trata-se de porteiro do prédio cuja sala comercial constante do Mandado, como sendo do paradeiro do Executado, mais que jamais fora ele utilizado para fins de seu local de trabalho ou de domicílio. O Executado somente tomou conhecimento da devolução do referido mamdado e das sérias consequências de sua consumação e da atual situação processual, quando foi tirar cópias do processo para levar ao novo advogado. E, portanto Excelência, os inúmeros prejuízos causados ao Executado, pelo fato de não ter tido oportunidade de apresentação da Impugnação à Execução e já consumado por Vossa Excelência, em razão das certidões subscritas pelos servidores desta Vara e acostado aos autos, em endereço que jamais fora do domicílio do Executado, não poderão ser consagrados por vossa excelência. Logo, Excelência, após ter sido comunicado sobre a renúncia do antigo advogado, o Executado aguardava sua intimação pessoal no endereço de sua residência e constante dos autos, para que então constituísse novo advogado para oferecer sua defesa processual. Comprovado, portanto, a ocorrência de cerceamento de defesa ao executado, motivo pelo qual vem requerer que Vossa Excelência se digne em deferir a devolução do prazo de impugnação da execução, fez [sic] que o direito de defesa do Executado fora usurpado por conta do Mandado de Intimação ter sido recebido por pessoa desqualificada, estranha ao Executado e totalmente desatualizada. Isto posto, requer-se que Vossa Excelência se digne em deferir a devolução do prazo de impugnação, haja vista notória ocorrência de cerceamento de defesa, bem como vem requerer que as próximas publicações sejam feitas exclusivamente em nome deste patrono – Dr Helio Franco Borges – OAB/DF 6871.” (ID 35464193 – origem) - grifei Juntou também procuração em nome do agravante e do advogado Helio Franco Borges – OAB/DF 6.871 (ID 35464189 – origem). Sobreveio o despacho de 22/08/2017: “As razões invocadas pela executada na manifestação de fls. 270/272 em nada modificam o entendimento já exarado na decisão de f. 264 quando reputou válida as intimações quanto a diversos atos processuais. Como é sabido, as intimações postais quando destinadas a pessoas jurídicas presumem-se entregues ou recebidas, independe de quem firma o respectivo AR, quando chegam no endereço indicado pela parte.” (ID 35464199 – origem) – grifei Após a impugnação apresentada pelo novo advogado, diversos atos processuais foram praticados nos autos (penhora, embargos de terceiros, petição de atualização de débito, pedido de adjudicação de bens penhorado pela credora, deferimento de penhora no rosto dos autos em outra ação que a executada era credora, dentre outros), sem qualquer manifestação da executada. E, em 18/02/2022, CIC CONSTRUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (agravante) compareceu aos autos para chamar o feito à ordem (ID 116134093 - origem), alegando, em suma, que o aviso de renúncia do advogado anterior (Rodrigo da Rocha Lima Borges, OAB/DF n. 14.756), anexado em 05/04/2017, foi encaminhado a um endereço de e-mail que não é utilizado pelo agravante e que a procuração para substituição do advogado consta assinatura falsa, aduzindo ser o advogado Helio Franco Borges – OAB/DF 6871 desconhecido pela empresa e seus sócios. Ao final, requereu a nulidade da renúncia de ID 35464148 – origem e todos os atos praticados desde 03/04/2017 e a suspensão do processo para instauração de incidente de arguição de falsidade. Em conjunto, anexou procuração com constituição de novo advogado Leonardo Chagas, OAB/DF n. 24.885 (ID 116134094 - origem). Contudo, analisando o acervo dos autos e situação fática delineada, verifica-se que insubsistentes as alegações da agravante quanto à nulidade relativa à representação. Da invalidade da procuração de ID 35464189 De fato, do que se tem nos autos, é possível afirmar que a executada, embora intimada a regularizar sua representação processual, não atendeu à determinação judicial, porquanto da procuração juntada aos autos que teria outorgado poderes ao advogado Dr. Hélio Franco Borges – OAB/DF 687, não se identifica se a pessoa física outorgante tinha poderes para representar a pessoa jurídica em questão. Não há qualquer dado da pessoa física que representou a pessoa jurídica na outorga da procuração ao referido advogado. A agravante alega que não conhece o advogado Hélio Franco Borges, embora, por coincidência, tal pessoa seja filho do advogado que atuava anteriormente nos autos (Rodrigo da Rocha Lima Borges, OAB/DF 14.756). Independente de juízo de valor quanto à afirmação da executada, é certo que é inválido o instrumento de mandato firmado em nome de pessoa jurídica que não contenha, pelo menos, o nome do outorgante e do signatário da procuração, pois tais dados é que permitem verificar se quem outorgou a procuração ostenta poderes designados pelo estatuto da pessoa jurídica para prática desse ato. Dessa forma, não identificada a pessoa física signatária da procuração, impossível admitir a referida procuração que outorga poderes ao advogado para representar a pessoa jurídica CIC CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Contudo, isso não significa a nulidade afirmada pela agravante. Da renúncia ao mandato por Rodrigo da Rocha Lima Borges, OAB/DF 14.756 Consoante já mencionado, em 03/04/2017, o advogado constituído nos autos, Rodrigo da Rocha Lima Borges, OAB/DF n. 14.756, informou ao juízo a renúncia ao mandato: “Por razões de foro íntimo, venho informar que estou renunciando ao mandato procuratório. E, em obediência ao disposto do art. 45 do CPC e art. 5o da Lei n. 8.906/94, junta aos autos o e-mail encaminhado ao Executado, notificando-o do prazo legal para nomeação do advogado substituto” (ID 35464148 – origem). Juntou arquivo com imagem de e-mail datado de 05/04/2017, cujo endereço de entrega é “construtoracic@ig.com.br” com o seguinte conteúdo: “Venho pela presente, informar que estou renunciando ao mandato procuratório por motivos de foro íntimo. Este e-mail servirá de comprovante da intimação da empresa” (ID 35464151, p.1 - origem). A executada afirma que não recebeu a renúncia, porquanto “a comunicação irregular de renúncia dos poderes foi encaminhada para um e-mail que JAMAIS foi utilizado pela requerida, endereço de e-mail este sem qualquer indicação em sitio eletrônico, procuração ou outro meio idôneo de validação”. De fato, o envio do e-mail (ID 35464151, p.1 – origem) não demonstra a confirmação do recebimento e nem conduz a juízo de certeza de que o endereço eletrônico é da executada. Todavia, a executada foi comunicada da renúncia pelo Juízo. Como mencionado, em 10/04/2017 (sete dias após a renúncia do mandato ao Juízo), foi certificada a intimação a CIC CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (agravante) para regularizar sua representação processual (ID 35464151, p.2 - origem). Em 07/06/2017, o magistrado a quo chamou o feito à ordem para invalidar a intimação e determinar outra intimação para regularização da representação processual (ID35464168 – origem). Em 27/06/2017, juntou-se novo AR de intimação do agravante cumprido (ID 35464183, pp. 2 e 3 – origem). Em 14/08/2017, certificado novo transcurso do prazo em branco pelo agravante para apresentar sua impugnação ao cumprimento de sentença (ID 35464183, p. 6 - origem). Destaca-se que a executada CIC CONSTRUCOES informou seu endereço na petição inicial do processo de origem: SQWS 05, Lote 06, Ed. Boulevard Antares, sala 178, Brasília/DF (ID 35463664, p. 1 – origem) e os ARs enviados para regularização da representação processual foram encaminhados a tal endereço (ID 35464160, p.1 e 35464183, pp. 1 e 2 – origem). E não consta nos autos qualquer pedido de atualização de endereço da executada antes dos mencionados envios dos ARs (única atualização de seu endereço foi feita em 18/02/2022 - ID116134093 - origem). Nem se argumente com não recebimento da intimação por representante; cumpre à parte informar eventuais mudanças de endereço ao juízo da causa sob pena de reputarem-se válidas as intimações enviadas aos endereços constantes nos autos, como estabelece o artigo 274, parágrafo único do Código de Processo Civil. No sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. DEVER DO AUTOR DE MANTÊ-LO ATUALIZADO. 1. Para que o feito seja extinto por desídia da parte, imperioso se faz que, além da inércia da parte autora por mais de 30 (trinta) dias, seja ela intimada pessoalmente, bem como seu causídico, via Dje, para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa disposição contida no art. 485, § 1o do NCPC. 2. Presume-se válida a intimação pessoal encaminhada ao endereço que consta dos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do NCPC. Precedentes. 3. Apelação conhecida e desprovida (Acórdão 1033321, 20140110577388APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 1/8/2017. Pág.: 348/381) Assim, válida a intimação, a executada estava plenamente ciente da renúncia do seu advogado e do seu dever de regularizar a representação com a constituição de advogado. Nos termos do art. 112, caput do CPC, compete à parte mandante, tendo sido notificada da renúncia de seu mandatário e inexistindo outros advogados habilitados, nomear procurador que suceda àquele que renunciou. A executada foi notificada da renúncia do mandato pessoalmente; não atendida a determinação para constituir novo advogado, o feito poderia seguir à sua revelia (artigo 76, § 1o, II do Código de Processo Civil). Assim, era ônus da executada, que estava ciente da renúncia, nomear novos advogados para patrociná-la. Não o fez. Não pode agora se beneficiar da própria torpeza. Nesse ponto, importa destacar que não crível que uma pessoa jurídica constitua advogado para atuar numa causa de valor significativo (no início do cumprimento de sentença já era apontado o valor exequendo de R$ 88.443,74) e passe mais de 5 (cinco) anos sem ter qualquer notícia do processo ou sem qualquer contato com o seu patrono, como alega a agravante. Além disto, é possível notar também que o pedido deferido de penhora no rosto dos autos de n. 0717148-18.2017.8.07.0001 (em que o agravante é exequente e tem advogados constituídos - Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto e Monique Rafaella Rocha Furtado - diferentes do advogado constituído nos presentes autos - ID65525115 - origem), foi encaminhado à 4a Vara Cível de Brasília em 24/06/2020 (ID66165714, p. 1 - origem), e ainda assim o agravante permaneceu até 18/02/2022 (ID 116134093 – origem), sem buscar qualquer informação acerca do processo de que resultou o pedido de penhora na ação de que era credora. Nesse contexto, acolher a tese da agravante de nulidade de todos os atos praticados desde 03/04/2017 em razão de alegada irregularidade em sua representação, da qual a agravante foi intimada pelo Juízo diversas vezes e permaneceu inerte por mais de 5 anos seria legitimar verdadeira violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC) em sacrifício ao empenho da parte contrária que, durante mais de 5 anos, diligenciou em busca de bens para satisfazer a obrigação reconhecida no título judicial, obrigação de que agravante foi intimada para cumprir em 01/11/2016. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 30 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora